Tribunal: TJSP
Processo: 1053688-94.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS – Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Tributária – ICMS -Empresa visa declaração de inexigibilidade do crédito tributário correspondente ao DIFAL e a repetição do indébito tributário– Sentença de parcial procedência – Tema 1.093/STF – Aplicação ao caso em tela – Ação ajuizada em momento anterior ao julgamento do Tema 1.093/STF – Depósito não se submete

Ementa:

APELAÇÕES CÍVEIS – Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Tributária – ICMS -Empresa visa declaração de inexigibilidade do crédito tributário correspondente ao DIFAL e a repetição do indébito tributário– Sentença de parcial procedência – Tema 1.093/STF – Aplicação ao caso em tela – Ação ajuizada em momento anterior ao julgamento do Tema 1.093/STF – Depósito não se submete a regra do disposto no artigo 166 do CTN - Decisão mantida – Recursos desprovidos.